Tribunal: TJDFT
Processo: 0727829-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727829-79.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, JACKELINE COUTO CANHEDO AGRAVADO: JRJ WINGS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por auto shopping consultoria empresarial ltda contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA ajuizada em face de JRJ WINGS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME: Ao contrário do que afirma a parte, foi homologada a suspensão do processo, com fundamento no artigo 313, II, do Código de Processo Civil. Portanto, não há título passível de execução. Ademais, o processo deverá ter prosseguimento com a citação do réu para apresentação de resposta, considerando que o mandado anteriormente expedido retornou sem cumprimento. Sendo assim, cumpra-se a decisão de id. 22561037. A Agravante sustenta que, uma vez homologada, a transação se torna título executivo judicial, não havendo óbice, pois, à execução forçada baseada no seu descumprimento. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (fl. 1 ID 13318720). A decisão de fls. 1/2 ID 13348441 indeferiu a suspensão da decisão agravada. Em contrarrazões, a Agravada argumenta que o imóvel locado foi desocupado e alugado a outra empresa. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. O acordo celebrado entre as partes foi inicialmente homologado com fundamento no artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil (fls. 1/2 ID 23001888 – autos principais). Porém, em razão de pedido da própria Recorrente, deduzido mediante embargos declaratórios, o acordo foi homologado apenas para o fim de suspender o processo na forma do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 1/2 ID 27419395 – autos principais), nos seguintes termos: Acolho os embargos declaratórios. Onde se lê: "Isso posto, e por tudo o mais que nos autos consta, HOMOLOGO o acordo e julgo extinto o processo, adentrando no mérito, em face da transação, com base no disposto no artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC". Leia-se: Isso posto, e por tudo o mais que nos autos consta, HOMOLOGO o acordo e determino a suspensão do feito, nos termos do art. 313, II, do CPC, até o pagamento da última parcela, que se dará em 18/09/2019. Apesar disso, a Agravada requereu o cumprimento de sentença com base no acordo que embasou apenas a suspensão do processo (fls. 1/6 ID 52262421 – autos principais), pedido indeferido sob o fundamento de “não existe título executivo apto a dar início a fase de cumprimento de sentença” (fl. 1 ID 52278595 – autos principais). Ante a insistência da Agravante por meio da petição de fls. 1/5 ID 52374343 (autos principais), foi então proferida a decisão agravada: Ao contrário do que afirma a parte, foi homologada a suspensão do processo, com fundamento no artigo 313, II, do Código de Processo Civil. Portanto, não há título passível de execução. Ademais, o processo deverá ter prosseguimento com a citação do réu para apresentação de resposta, considerando que o mandado anteriormente expedido retornou sem cumprimento. Sendo assim, cumpra-se a decisão de id. 22561037. O processo continuou a tramitar até a prolação de sentença de mérito no dia 17/08/2020 (fls. 1/11 ID 70104221), cujo dispositivo tem o seguinte teor: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para: a) DECRETAR A RESCISÃO do contrato de locação, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/91; b) CONDENAR a parte ré ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios a partir de 15/06/2018 até a efetivação desocupação do imóvel, junho/2019, com a incidência de multa de 2%, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., a partir de cada parcela inadimplida, com o decote dos valores pagos pelo réu em razão do acordo frustrado, estes corrigidos nos mesmo moldes da obrigação, exceto quanto à multa. Os valores devidos deverão ser objeto de liquidação de sentença; c) CONDENAR a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$ 1.023,75 (mil e vinte e três reais) e R$ 63,00 (sessenta e três reais), a título de ressarcimento com despesas com “encargos com cartório (protestos)” e tarifas bancárias, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos a contar do efetivo desembolso. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, arcará a parte autora e a parte ré, na proporção respectiva de 40,99% e 59,01%, com o pagamento das custas e demais despesas processuais (CPC, art. 86). Ainda, com base no art. 85, §2o, do CPC, condeno a parte autora a pagar honorários advocatícios correspondente a 10% do proveito econômico obtido pela requerida (R$ 12.000,00), bem como a requerida a pagar honorários advocatícios no valor correspondente a 10% sobre a condenação. Esse cenário processual descortina o descabimento do Agravo de Instrumento e ainda a perda do seu objeto. Decisão proferida em processo de conhecimento que não reconhece a existência de título judicial e, por conseguinte, indefere a instauração de cumprimento de sentença, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento dispostas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, ainda que numa perspectiva ampliativa, a decisão agravada não se subsume a nenhum dos casos de cabimento de agravo de instrumento previstos na legislação processual. Além disso, a prolação de sentença definitiva, que resolveu o mérito da causa, constituiu o título judicial que pode embasar o cumprimento de sentença, tornando desnecessário e inadequado, do ponto de vista processual, o provimento recursal postulado no presente Agravo de Instrumento. ISTO POSTO, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator